Tribunal: TJDFT
Processo: 0058046-84.2008.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0058046-84.2008.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISIO PEIXOTO DE SOUZA, ESPOLIO DE JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: ALESSANDRA MEDEIROS SOARES BOSQUE, SANDRA CASSIA DE MELO REIS D E S P A C H O A fim de evitar qualquer nulidade causada pelo aparato judicial e em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da não surpresa, intime-se a parte apelante para que, querendo, manifeste-se acerca dos documentos juntados às contrarrazões (ID 63020495), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator